Tribunal: TJDFT
Processo: 0700550-71.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL INDIVISÍVEL. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 685 DO CC. SUBSISTÊNCIA DO CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que afastou o pedido de extinção de condomínio sobre o imóvel matriculado sob o no 23.710 do 6o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal.
2. Após a dissolução da união estável, o autor outorgou à ré procuração pública com poderes amplos, inclusive em causa própria, para alienar e dispor do imóvel. A ré sustenta que o instrumento teria operado a transferência da propriedade.
3. O autor afirma que a procuração não contém os requisitos essenciais do contrato de compra e venda e requer a extinção do condomínio com alienação judicial do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há dois propósitos em debate: (i) saber se a procuração em causa própria, desacompanhada dos requisitos essenciais do contrato de compra e venda, constitui título hábil à transferência da propriedade imobiliária; e (ii) saber se, reconhecida a subsistência do condomínio pro indiviso, é cabível sua extinção mediante alienação judicial do imóvel indivisível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A procuração em causa própria não constitui, por si só, título translativo de propriedade. Para produzir efeitos materiais de alienação, o instrumento deve conter os requisitos do negócio jurídico subjacente, como individualização do bem, preço, forma de pagamento, consentimento inequívoco das partes e cláusulas de irrevogabilidade, irretratabilidade e dispensa de prestação de contas, nos termos do art. 685 do CC.
6. Ausentes no instrumento o preço e a forma de pagamento, não se configura contrato de compra e venda nem título apto ao registro imobiliário. Permanece, assim, a copropriedade do imóvel entre as partes.
7. O condomínio não é direito perpétuo. Nos termos dos arts. 1.320 e 1.322 do CC, qualquer condômino pode exigir, a qualquer tempo, a divisão da coisa comum. Sendo o bem indivisível e inexistindo consenso para adjudicação exclusiva com indenização, impõe-se a alienação judicial.
8. O art. 730 do CPC autoriza a alienação em leilão quando não houver acordo entre os interessados quanto ao modo de realização da venda. A medida é adequada para extinguir o condomínio e repartir o produto na proporção dos quinhões.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de extinção do condomínio, determinando a alienação judicial do imóvel, com observância do direito de preferência legal.
Tese de julgamento: “1. A procuração em causa própria que não contenha os requisitos essenciais do contrato de compra e venda não constitui título translativo de propriedade imobiliária. 2. Comprovada a subsistência do condomínio sobre bem indivisível e inexistindo consenso entre os condôminos, é cabível sua extinção mediante alienação judicial, nos termos dos arts. 1.320 e 1.322 do CC e 730 do CPC.”